Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715623-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ELISA CAROLINO MACHADO, NIVANDA MARIA MOTA CAROLINO REQUERIDO: GABRIELLA COSTA DA SILVA DECISÃO Intime-se as agravantes para que: a) comprovem a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolham o preparo. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator